Tribunal: TJES
Processo: 5042470-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042470-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRAINDICAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, por conta da contraindicação do apelante no processo seletivo para o cargo de inspetor penitenciário, com base na fase de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a contraindicação do apelante, com base em boletins de ocorrência, processos criminais e omissão de informações relevantes no formulário de investigação social, configura ilegalidade ou arbitrariedade no processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A fase de investigação social visa avaliar a conduta moral e ética do candidato, sendo legítima a exclusão de quem não demonstre idoneidade compatível com a função pública pretendida.
4.
A eliminação do candidato foi fundamentada em fatos concretos, incluindo a omissão de informações relevantes e a existência de boletins de ocorrência e processos criminais, o que afasta qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“A contraindicação de candidato em fase de investigação social, quando fundamentada em fatos concretos e na omissão de informações relevantes, não configura ilegalidade, sendo legítima a decisão administrativa que visa assegurar a idoneidade moral exigida para o exercício de cargo público.”

Dispositivo relevante citado: Lei 12.016/2009, art. 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5042470-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA MANSKI SA PEREIRA - ES25696
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, que foi contraindicado no processo seletivo inaugurado pelo Edital nº 02/2023 ao cargo de inspetor penitenciário.

Irresignado, interpôs o presente recurso aduzindo, basicamente, ser ilegal o ato de contraindicação no processo seletivo inaugurado pelo Edital nº 02/2023 ao cargo de inspetor penitenciário, eis que com fundamentação genérica, além de ser desproporcional e irrazoável.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se de Mandado de Segurança na qual o impetrantes, ora apelante, objetiva, em suma, ver anulado o ato de administrativo que o contraindicou no processo seletivo inaugurado pelo Edital nº 02/2023 para provimento temporário no cargo de inspetor penitenciário, visto que os registros de ocorrências e processos criminais são antigos e não contemporâneos ao certame, além de já desempenhar a função de inspetor penitenciário há anos.

A sentença que denegou a segurança restou fundamentada no fato de que a decisão de eliminação do impetrante do certame foi devidamente motivada pela administração, que concluiu possuir o candidato perfil incompatível com o exercício da função almejada, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário no mérito da decisão administrativa, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.

Pois bem. Não obstante o esforço do recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada na primeira instância.

Vê-se que a exclusão do apelante foi motivada não apenas pela existência de 34 (trinta e quatro) boletins de ocorrência e 9 (nove) processos criminais contra si, mas também pela omissão de informações relevantes no formulário de investigação social (FIC), além de ter tido seu contrato de designação temporária anterior rescindido por conveniência administrativa.

É importante ressaltar que a fase de investigação social visa avaliar a conduta moral e social do candidato, sendo imprescindível que este demonstre compatibilidade com o decoro e a idoneidade exigidos para o exercício de funções de segurança pública.

Ainda que os Boletins de Ocorrência e as ações penais não fossem contemporâneas ao certame, o caso dos autos afasta-se em muito daqueles em que o candidato deixa de informar a existência de um o outro boletim de ocorrência antigo e isolado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a eliminação do candidato com base em investigação social, quando fundamentada em fatos concretos, não configura ilegalidade ou arbitrariedade. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O edital que regia o certame (edital nº 002/2023) disciplinou em seu item 8 a fase de “investigação social”, especificando que os candidatos que não preenchessem corretamente a Ficha de Informações Confidenciais, omitissem informações, inserissem informações inverídicas e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento poderiam ser excluídos do processo seletivo (8.2). 2. Constatou a administração que existiriam preocupações legítimas em relação à idoneidade e responsabilidade da ora impetrante, que não informou sobre ações potencialmente ilícitas e já mencionadas em boletim de ocorrência policial relativamente a ela, bem como quanto a relações familiares que envolveriam pessoas já formalmente acusadas e a quem prestou apoio (moradia e veículo), viabilizando cometimento de crimes. 3. Segurança denegada. Exclusão de certame mantida. (TJES - Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Número: 5003527-36.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 22/Jul/2024)

A exigência de conduta ilibada não se restringe à ausência de condenações penais, mas também envolve uma análise global da postura ética do candidato. A Administração Pública, vinculada aos princípios da legalidade e da moralidade, tem o dever de assegurar que aqueles que ingressam em seus quadros possuam reputação compatível com as responsabilidades do cargo, especialmente em funções de extrema sensibilidade, como a de inspetor penitenciário, que lida diretamente com a população carcerária.

Dessa forma, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração, e considerando que o apelante não demonstrou direito líquido e certo a ser amparado, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença denegatória.

Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei 12.019/2009.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.